Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-57.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002626-57.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: CRISLENE BARRETO NUNES CAIRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Ordinária proposta por
CRISLENE BARRETO NUNES CAIRES
, que julgou procedente a demanda, sob os seguintes fundamentos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatório ou RPV que se adeque ao caso.

Implemente a gratificação na folha da requerente em 10 dias.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.”

O Município apelante, em suas razões recursais (id nº 1712500), relata os fatos, esclarecendo que o objetivo da autora é ver garantido o seu direito ao recebimento da gratificação de representação face a sua conclusão de curso de nível superior, nos termos do art. 86 da Lei de Servidores do Município de Rondon do Pará.

O apelante sustenta, entretanto, a necessidade de reforma da sentença, visto que o direito à concessão da gratificação de representação por conclusão de curso superior só pode ser concedido quando o diploma do curso superior se adeque à atividade técnica desempenhada no Município.

Argumenta que em uma análise mais aguçada do texto normativo, observa-se que a norma carece de regulamentação o que figura como óbice para a sua concessão, pois o ato administrativo não se encontra composto pelo pressuposto de perfeição, validade e eficácia, por carência de amparo jurídico de norma que regulamente os requisitos de concessão dessa vantagem.

Esclarece que a norma orgânica prevê a concessão da gratificação de representação correspondente à 80% do vencimento base, porém, não pormenoriza os requisitos que o servidor deverá preencher para ser postulante dessa vantagem remuneratória, se afigurando como norma de eficácia limitada, não menciona se o curso deve ser da área de atuação do servidor, se será concedida apenas aos servidores investidos em cargo cuja investidura exija ensino médio ou também os que a investidura exija nível superior.

Explica que a autora/ora apelada juntou aos autos Diploma de Nível Superior atribuindo-lhe o título de Bacharel em Serviço Social, porém, ocupa ela o cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Assim, entende que não há correlação alguma entre a atividade desenvolvida pela servidora e a sua formação, estando, ausente, portanto, o requisito prelecionado na lei municipal para receber a gratificação.

Acrescenta que, conforme previsão do Estatuto, cabe ao Poder Executivo regulamentar os casos omissos, dirimindo qualquer dúvida quanto à aplicação dos dispositivos legais. Assim, o Executivo, no exercício do seu poder regulamentar, teria publicado o Decreto nº 028/2020 a fim de explanar acerca da aplicação de alguns dispositivos previstos no estatuto que deixavam dúvida quanto à extensão de sua aplicação.

E no caso específico dos autos, de gratificação de nível superior, o art. 2º do referido teria regulamentado que a gratificação de nível superior prevista no art. 86, será devida aos servidores que exerçam função técnica correspondente a sua formação profissional.

Por fim, questiona a veracidade do diploma apresentado, posto que consta como se tivesse cursado as disciplinas em outro da Federação no período em que trabalhava para o Município e alega que o referido curso não seria reconhecido pelo MEC.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda considerando a ausência de direito ao percebimento de adicional de nível superior.

Apresentou documentos.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 1712507) refutando os argumentos apresentados pela apelante requerendo o improvimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos ( id nº 1725891).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para manter a sentença por seus próprios fundamentos (id nº 2225325).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, deve ser conhecida, de ofício, o reexame necessário da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e a remessa necessária, de ofício, e passo a apreciá-los conjuntamente.

Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente em confronto ao alegado na contestação, verifica-se que na primeira oportunidade em que ele falou nos autos, algumas teses ora ventiladas não foram deduzidas na resposta, quais sejam, que as suspeitas quanto à frequência da apelada às aulas no curso de bacharel em serviços sociais e a necessidade da instituição educacional emissora do diploma da graduação ser reconhecida pelo MEC.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Isso se diz, porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Dito isso, somente a tese sobre a necessidade de que o diploma de curso superior tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente Municipal será objeto de análise no presente julgamento.

Pois bem, confor
me relatado, o recurso possui como controvérsia a discussão acerca do direito da servidora de receber a gratificação de nível superior de 50% sobre o vencimento-base, prevista no art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011.

O Referido artigo assim prevê:

“Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinqüenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

§ 1°. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2°. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”.

Como se observa, o art. 86 e seus parágrafos, prevê de forma clara e precisa de que para obter a gratificação de nível superior o servidor precisa apenas apresentar e certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma de instituição de ensino reconhecida pelo MEC, sem exigir nenhum outro tipo de requisito.

Assim, a afirmação do apelante de que a legislação municipal apenas mencionou em sua Lex Mater a possibilidade de recebimento da dita Gratificação de Representação, tratando-se de norma orgânica de eficácia limitada, carecedora de regulamentação, não merece prosperar.

Como antes dito, tal argumento é totalmente infundado, vez que da simples leitura do dispositivo supracitado conclui-se que estamos diante de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim não fosse, o legislador teria indicado na própria norma as limitações de sua eficácia por meio da inclusão de termos como "fixada em lei"; "que a lei estabelecer"; "nos termos da lei complementar"; "salvo se", etc.

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior para sua aplicação, que é o que ocorre com o art. 86, §§1º e 2º, da Lei Complementar nº 002/2011.

E analisando os autos e em consulta eletrônica à legislação local do Município de Rondon do Pará, não há nenhum documento que comprove a revogação do artigo da referida lei, logo, estando a norma em pleno vigor, resta configurada a ilegalidade do ato que negou a concessão da Gratificação de Representação de Nível Superior.

Desse modo, verifico ser devida a percepção da referida gratificação de nível superior, com amparo na legislação municipal vigente, uma vez que a intenção do legislador é clara ao regulamentar o direito à percepção do adicional por conclusão de curso superior. Assim, o Poder Executivo Municipal não pode restringir direitos concedidos pelo legislador, com a edição do Decreto nº 028/2012, art. 2º.

Esse tema foi anteriormente apreciado pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal em caso semelhante, ocasião em que se deliberou o seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO GARANTIR A CONCORRENCIA ÀS ELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPAMB, NEGADA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 ANTE O GRAU DE ESCOLARIDADE DO IMPETRANTE. LIMINAR CONCEDIDA. LEI MUNICIPAL N° 8.624/2007 QUE REGULAMENTA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS NÃO PREVÊ QUALQUER OBRIGATORIEDADE NESTE PARTICULAR. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO A QUO.

(2018.01320673-05, 187.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).”

Sendo assim, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, visto que o juízo de origem decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à percepção da gratificação com base na legislação local em pleno vigor.

Com efeito, correta a decisão de primeiro grau, que julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo que o Decreto nº 028/2012, art. 2º, é restritivo de direitos, decidindo em favor da servidora reconhecendo seu direito em perceber o valor correspondente ao adicional de curso superior.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondon do Pará.

Em remessa necessária, confirmo os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2020